Tribunal: TJDFT
Processo: 0005420-72.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005420-72.2018.8.07.0005 RECORRENTE: WILKER GOMES CRUZ RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID no 13963144, porquanto se refere a parte estranha ao presente feito, além de ser dirigida a outro processo. Encaminhem-se os autos ao MINISTÉRIO PÚBLICO para contrarrazões ao recurso constitucional interposto. Após, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007